Tribunal: TJSP
Processo: 1002804-90.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Levantamento integral e imediato da indenização por danos morais - Admissibilidade -Credores menores portadores de graves problemas de saúde - Desnecessidade de aguardar a maioridade civil - Ausência de indícios de má gestão dos recursos por parte da genitora - Despesas elevadas com tratamentos médicos e medicamentos de uso contínuo - Verba reparatória arbitrada em

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Levantamento integral e imediato da indenização por danos morais - Admissibilidade -Credores menores portadores de graves problemas de saúde - Desnecessidade de aguardar a maioridade civil - Ausência de indícios de má gestão dos recursos por parte da genitora - Despesas elevadas com tratamentos médicos e medicamentos de uso contínuo - Verba reparatória arbitrada em montante pouco significativo - Peculiaridades fáticas justificam o imediato soerguimento das quantias depositadas pela executada em favor da representante dos exequentes - Recurso provido para determinar que o valor depositado a título de indenização por dano moral aos autores menores seja levantado por sua genitora, nos termos do art. 1.689 do Código Civil, com determinação de prestação de contas, no prazo de 15 dias após o levantamento da quantia.